Tribunal: CARF
Processo: 10660.723177/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723177/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.408 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SANTANA DA VARGEM PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
RAT/SAT.
GFIP.
AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos,
enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota
SAT/GILRAT no percentual de 2%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723177/2010-48
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723177/2010-48

SANTANA DA VARGEM PREFEITURA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito público, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-33.851/2011, às e-fls. 83/88,
que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais para o
financiamento do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – SAT/GILRAT, em relação ao período de 06/2007 a 12/2009, conforme Relatório
Fiscal, às e-fls. 19/20, consubstanciados no DEBCAD n° 37.087.001-8.
Conforme narra o Relatório Fiscal, constatou-se no período de 06/2007 a 12/2009
e 13/2009 que o contribuinte declarou as contribuições para o financiamento do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho aplicando a
aliquota de 1% (um por cento) sobre o total das remunerações pagas aos servidores vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social, deixando de considerar a alteração introduzida pelo
Decreto n° 6.042, de 12/02/2007. no anexo V do Decreto n° 3.048/99. que majorou tal aliquota
em 2% (dois por cento).
Assim, emitiu-se este Auto de Infração, que passa a exigir as contribuições
adicionais referentes a aplicação da aliquota de 1% sobre o total das remunerações dos
servidores, conforme levantamento NI e N2 e Anexos II e III.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.420/1.437, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
- Acredita que o Auditor Fiscal equivocou-se quando da apuração dos fatos geradores
do Auto de Infração.
- "O que de fato ocorreu foi que o Contador do Município erroneamente procedeu em
23 de agosto de 2010. retificação das SEFIPs do período de 06/2007 a 07/2010
utilizando-se de percentual indevido ou seja de 1% GILRAT/SAT, quando deveria ter
sido utilizado 2%."
- Esclarece que "pode ser verificado nos arquivos da DRF o equivoco cometido, pois as
SEFIPs informadas anteriormente estavam corretas quanto ao percentual bem como o
seu devido recolhimento."
- "Procedemos em 21 de outubro de 2010 o reenvio das SEFIPs devidamente corrigidas
(anexo). onde poderá ser constatado o procedimento incorreto da reti ficação ocorrida
em 23 de agosto de 2010. procedimento este que não causou prejuízo aos cofres
públicos, pois foram recolhidos os valores corretamente".
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723177/2010-48

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Em sintese, a contribuinte contesta a emissão do lançamento fiscal, por entender
que o equivoco ocorrido nas declarações não causou prejuízo aos cofres públicos, afirmando que
foram devidamente corrigidas em 21/10/2010.
Aduz que os recolhimentos dos valores estão corretos, pelo fato de que as
"SEFIPs" informadas anteriormente estavam corretas quanto ao percentual de aliquota bem
como o seu devido recolhimento, sendo que o erro foi cometido com as retificações do período
de 06/2007 a 07/2010 onde o contador em 23/08/2010, utilizou-se de percentual indevido ou seja
de 1% GILRAT/SAT, quando deveria ter sido utilizado 2%.
Pois bem!
A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts. 149 e 195, inciso I, da
Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, estando
todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida presentes na Lei n° 8.212,
de 1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo e o
sujeito passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 97 do CTN. Nesse
contexto, não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de
acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999,
ao disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas
a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à
tipicidade cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723177/2010-48

Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado
em 20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO-SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroPr
ocesso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea
a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de
sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
Dispositivos que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da
empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723177/2010-48

n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE
NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR
DECRETOS REGULAMENTADORES. PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com
os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com o
fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela empresa
recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio
da previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da
atividade do contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para, sponte propria, afastar norma legal sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Ademais, a propósito, em plena consonância com o relatado pela fiscalização,
verifica-se que estabelecia o mencionado Decreto no. 6.042, de 2007:
Art.2° Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar com
as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
(...)
Art.5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
(...)
I - do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova redação do Anexo V
do Regulamento da Previdência Social
(...)
ANEXO V
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723177/2010-48

RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS
DE
RISCO(CONFORME
A
CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL
DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS)
(...)
CNAE7 DESCRIÇÃO % NOVO
84116/ 00 Administração 2% Pública em Geral
Já o conceito de atividade preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99,
devendo ser anotado que não ofende o princípio da legalidade genérica, bem como o da
legalidade tributária, ter a lei deixado para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e dos graus de risco, conforme já decido pelo STF no julgamento do RE
343.446/SC, vejamos:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve; II dois por cento para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou III três por
cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado grave.
§1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição.
§2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.(Redação dada pelo Decreto no 6.042,
de 2007)
§6oVerificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.(Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência SocialGFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(grifamos)
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723177/2010-48

Da leitura dos dispositivos encimados, resta clara a correção do procedimento da
autoridade fiscal: A empresa, pertencente à Administração Pública Direta, não obstante ter, na
época dos fatos geradores objeto do lançamento, a obrigação legal de declarar em GFIP e
recolher a contribuição sob análise à alíquota de 2%, o fez em alíquota inferior, ou seja, auto-
enquadrando-se erroneamente no que diz respeito à alíquota aplicável restando perfeitamente
cabível, destarte, a revisão pela autoridade fiscal e o consequente lançamento realizado.
Quanto ao ponto do equívoco e, especialmente, das GFIP ́s originárias com a
alíquota correta, a DRJ consultou o Sistema Informatizado da RFB e assim se manifestou: não
foram confirmadas através de consulta ao sistema GFIP-WEB as informações prestadas pela
Impugnante de terem sido transmitidas as declarações com alíquota de GILRAT 2% em
momento anterior as retificações de 23/08/2010. Toda a pesquisa efetuada resultou em aliquota
de 1% até o momento da retificação ocorrida na fase impugnatória. Por amostragem foram
anexadas algumas telas. Dessa forma, vê-se que a Auditoria Fiscal procedeu corretamente ao
emitir o lançamento referente a contribuições para o financiamento do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — SAT/GILRAT,
correspondente ás diferenças não declaradas pelo sujeito passivo, no período respectivo,
provenientes da utilização de aliquota menor do que a devida.
Note-se que unia vez iniciado o procedimento fiscal, observado os efeitos da
perda de espontaneidade as declarações entregues após o inicio do procedimento fiscal não
produzirão efeitos tributários. O inicio do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio
ou qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes às
contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Por derradeiro, apenas a título de esclarecimento, a eventual existência de
pagamento será analisada no memento da execução do Acórdão pela autoridade preparadora que
fará o encontro de contas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine consonância com os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 4099
DF CARF MF
Original